Tribunal: TCU
Processo: 031.040/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10537/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.040/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Claudio Silva Bandeira (XXX.675.502-XX); Cledson Aquino de Freitas (XXX.698.632-XX); Jose Alves Batista (XXX.272.262-XX); Jose Orange Araujo Leite (XXX.272.172-XX); Leandro Ferreira da Silva (XXX.888.582-XX); Luiz Gonzaga Nascimento Filho (XXX.699.602-XX); Rodrigo Guimaraes da Silva (XXX.005.112-XX); Romildo Pereira Epifanio (XXX.633.374-XX); Sebastiao de Souza Castro (XXX.326.462-XX); Tadeu Alves Brilhante (XXX.715.112-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.